Tribunal: TJES
Processo: 5018077-23.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018077-23.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EVANDRO OLIVEIRA LIMA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS PARA O CONDUTOR RESPONSÁVEL. ILEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE PONTUAÇÃO DO PRONTUÁRIO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO REAL INFRATOR. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n° 5018077-23.2023.8.08.0048

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorrida: EVANDRO OLIVEIRA LIMA e ILZOMAR FRANCISCO DOS SANTOS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos autorais, determinando ao DETRAN/ES que realize a transferência definitiva de todos os efeitos decorrentes da penalidade administrativa identificada como

AIT nº RVO1825342- DER/ES,

para o prontuário

do

segundo

autor

(ILZOMAR), bem como seu imediato reflexo no Processo Administrativo nº 2023-9FV6Z.

É pacífico o entendimento de que o DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que discutem anotações em prontuários de condutores e reflexos em processos administrativos de suspensão ou cassação do direito de dirigir, uma vez que é o órgão competente para gerir tais registros. No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA DE TRÂNSITO E APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE VENDA ANTERIOR DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVAS A RESPEITO - RECURSO PROVIDO. 1. A aplicação das penalidades administrativas decorrentes de infração de trânsito é atribuição do DETRAN/ES, porquanto responsável pelos registros no prontuário do proprietário do veículo. 2. De conseguinte, resulta clara a pertinência subjetiva do referido órgão, ante a pretensão deduzida pelo autor da demanda de afastar a aplicação da pontuação e da penalidade de suspensão do direito de dirigir. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0030210-75.2014.8.08.0024, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

Igualmente, não se verifica ausência de interesse processual, tendo em vista a pretensão resistida e a necessidade de intervenção judicial para a correção dos dados junto ao órgão de trânsito.

Quanto à alegada necessidade de litisconsórcio passivo com o órgão autuador, tal exigência não se sustenta, pois a demanda não visa a discutir a validade do auto de infração em si, mas a correta imputação da pontuação ao condutor responsável. Sendo, no caso em tela, suficiente a presença em juízo do órgão que gerencia os registros e processos administrativos do prontuário do condutor, no caso, o DETRAN/ES.

O artigo 257, § 7º, do CTB, prevê que, na ausência de identificação do infrator no prazo legal, a responsabilidade recai sobre o proprietário do veículo. No entanto, a jurisprudência admite a possibilidade de comprovação do real infrator na via judicial.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO, NÃO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CONDUTOR-INFRATOR PLENAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA JUNTADA AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRESTÍGIO DA VERDADE REAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DER/ES. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTOR CONFESSO. PRONTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA ESFERA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I. No ordenamento jurídico brasileiro, presume-se a boa-fé, devendo a fraude ser comprovada.
Se o condutor reconheceu ter sido o real causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro, não há que se cogitar da presunção relativa em desfavor do proprietário do automóvel, pois o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 257, § 7º, permite ao proprietário do veículo a apresentação extrajudicial do condutor infrator.
Nessa esteira de pensamento, razão não há para deixar de reconhecer a confissão efetivada nos presentes autos como prova suficiente para o pedido. Precedente no STJ: REsp 765970 / RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/10/2009. (...) IV - Embargos de declaração Prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES - AI 0051717-59.2014.8.08.0035 - 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 30/03/2015).
(grifo nosso)

No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Sem condenação em custas.

Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)